Tribunal: TJSP
Processo: 2258526-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade – Manutenção do r. decisório – Inconformismo relacionado aos índices de juros de mora e de correção monetária aplicados pelo Município, supostamente superiores à Selic – Alegação que, por tratar de suposto excesso de execução, não pode ser conhecida em sede de Exceção de Pré-Executividade, por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade – Manutenção do r. decisório – Inconformismo relacionado aos índices de juros de mora e de correção monetária aplicados pelo Município, supostamente superiores à Selic – Alegação que, por tratar de suposto excesso de execução, não pode ser conhecida em sede de Exceção de Pré-Executividade, por necessitar de dilação probatória – Inteligência da Súmula no 393 do E. STJ – Recurso não provido.